Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701915-08.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RAMOS MACEDO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL RAMOS MACEDO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por GABRIEL RAMOS MACEDO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) realizou a inscrição da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada/PAS, referente ao subprograma 2019-2021, a realizar-se no dia 30/01/2022; (ii) seguindo as regras do edital, emitiu o boleto para pagamento da taxa de inscrição no dia 07/01/2022, mesmo dia do vencimento; (iii) por problemas pessoais vivenciados por sua genitora, não houve o pagamento do boleto até a data de vencimento; (iv) realizou o depósito do valor da inscrição (R$ 127,00) diretamente na conta do requerido; (v) requereu, pela via administrativa, o reconhecimento do pagamento e a consequente realização das provas, mas sem resposta até o momento. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar ao réu que homologue a sua inscrição para que possa realizar as provas do certame, mediante o reconhecimento do pagamento da respectiva taxa de inscrição por meio de depósito em conta corrente, realizado no dia 10/01/2022. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por meio do Edital n. 22, de 24/11/2021, foram divulgados os procedimentos referentes às inscrições e às provas para a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2019 (triênio 2019/2021), cujo anexo II trazia o cronograma previsto para as fases do certame, sendo fixado o dia 06/01/2022 como data limite para o pagamento da taxa de inscrição. No dia 03/01/2022, o Edital n. 23 prorrogou o prazo de pagamento da taxa de inscrição para o dia 07/01/2022. O edital do programa de avaliação seriada traça as regras do certame, a fim de que todo o processo seletivo seja norteado pelos princípios da impessoalidade e da moralidade pública. Suas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. A divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do Programa de Avaliação Seriada, em especial a data de vencimento da inscrição, vinculam todos aqueles que se submetem ao certame e possibilitam o efetivo controle por parte da instituição organizadora. No caso em apreço, o candidato, ciente das regras do edital, deixou para emitir e pagar o boleto de inscrição no último dia de vencimento, qual seja, 07/01/2022, já considerada a prorrogação do prazo para pagamento. Diante do esquecimento alegado e no intuito de efetivar a sua inscrição, realizou o depósito da quantia na conta corrente do requerido no dia 10/01/2022, procedimento esse não previsto no edital. Não havendo qualquer inconsistência por parte do requerido na disponibilização do boleto de pagamento, o mero esquecimento por parte do autor ou de sua genitora no pagamento da taxa de inscrição na data de vencimento, com o consequente depósito em conta corrente do organizador em data posterior, não possui o condão de validar o pagamento da taxa de inscrição do PAS, visto que as regras do certame já haviam sido amplamente divulgadas e são de observância obrigatória por todos os envolvidos, inclusive pelo próprio requerido. ANTE O EXPOSTO, não reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte autora e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente.” O Agravante sustenta que, em razão das sequelas do COVID-19 e do excesso de afazeres, sua genitora não pagou a inscrição no PAS no prazo previsto no edital (07/01/2022). Salienta que a transferência eletrônica realizada no dia útil seguinte (10/01/2022) não trouxe nenhum prejuízo à Agravada, ao passo que sofrerá prejuízo irreparável caso a inscrição não seja confirmada. Conclui que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a quitação do pagamento da taxa de inscrição e, assim, a efetivação da inscrição da Agravante (inscrição do PAS n°10081024) para a 3a Etapa - Subprograma 2019/21, Edital no 22, do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) para que o Agravante possa participar da avaliação a ser realizada em 30 de janeiro de 2022, ainda que SUB JUDICE”. Parte isenta do recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O edital é a “lei interna” do certame e não pode ter a sua observância excepcionada sem embasamento jurídico, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os fatos invocados pelo Agravante não configuram caso fortuito ou força maior, de maneira que não podem dar respaldo à sua manutenção no Programa de Avaliação Seriada a despeito da falta de pagamento tempestivo da taxa de inscrição. O lapso verificado, muito embora relativo à perda do prazo para pagamento da taxa de inscrição, tem a consequência drástica de impedir a continuação do Agravante no Programa de Avaliação Seriada, tudo, no entanto, em conformidade com as regras postas a todos os candidatos. Houve o descumprimento de requisito objetivo imposto indistintamente a todos os candidatos que não pode ser superado casuisticamente para permitir que o Agravante participe do certame em dissonância com as normas jurídicas que o regem. Não há, pois, como vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator